Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO.

I – Constatada a omissão no acórdão quanto ao exame da tese firmada no RE 730.462 (Tema 733), os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício, no entanto, sem alteração no resultado do julgamento.

II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.